Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003324-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PATRICIA ALONCO DOS REIS - CPF: 570.066.951-04 (APELANTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), PATRICIA ALONCO DOS REIS - CPF: 570.066.951-04 (APELADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PRELIMINAR –
INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTOS SUFICIENTES, QUE SERVEM PARA SUBSIDIAR O PEDIDO INICIAL E A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – PRELIMINAR AFASTADA - PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – EXCESSO NÃO OCORRIDO
–
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –TAXA DE INADIMPLÊNCIA – TAXA QUE FAZ AS VEZES DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA ––
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECUSOS DESPROVIDOS.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação não há que se falar em carência de ação. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Quando os documentos trazidos junto à exordial, especialmente quanto às faturas e extratos comprovaram a disponibilização da referida quantia ao requerido e a utilização pelo mesmo, ficando inadimplente na obrigação de seu pagamento, não há que se falar em inépcia da inicial.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido”.(
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

“
A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência.”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Considerando a comprovação da totalidade do débito pleiteado pelo autor, aliado à ausência de impugnação especifica do apelante quanto à utilização do crédito (art. 341 do CPC), o improvimento do Recurso é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021